Tribunal: TJBA
Processo: 8002423-26.2021.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002423-26.2021.8.05.0006 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): Caio Moura Lomanto registrado(a) civilmente como CAIO MOURA LOMANTO APELADO: GESSE SANTOS DE ANDRADE Advogado(s): RC06 ACORDÃO Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Parcelamento do débito tributário após o ajuizamento da ação. Suspensão da exigibilidade do crédito. Impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito. Recurso provido. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de parcelamento administrativo do débito tributário realizado após o ajuizamento da ação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o parcelamento do débito tributário, efetivado após o ajuizamento da execução fiscal, autoriza a extinção do processo sem julgamento do mérito, ou se constitui apenas causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. III. Razões de decidir 3. O parcelamento do crédito tributário configura hipótese de suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 151, VI, do CTN, não se confundindo com as causas de extinção do crédito previstas no art. 156 do mesmo diploma legal. 4. A extinção da execução fiscal somente se justifica após a comprovação da quitação integral do débito, o que não ocorreu no caso concreto, sendo inadequada a extinção prematura do feito. 5. Em caso de inadimplemento do parcelamento, resta automaticamente restabelecida a exigibilidade do crédito tributário, permanecendo hígidos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo executivo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que a execução fiscal tenha regular prosseguimento. Tese de julgamento: “1. O parcelamento do débito tributário, ainda que realizado após o ajuizamento da execução fiscal, suspende a exigibilidade do crédito, não autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito. 2. A extinção da execução fiscal pressupõe a quitação integral do débito tributário, devidamente comprovada nos autos.” Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, VI, 156, I e 158, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8001776-02.2019.8.05.0006, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 01.08.2025. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8002423-26.2021.8.05.0006 tendo como apelante MUNICIPIO DE AMARGOSA e GESSE SANTOS DE ANDRADE ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.